Tribunal: TJDFT
Processo: 0738016-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INCONSISTÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. PERÍCIA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Mostra-se acertada a homologação do laudo pericial contábil, se elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância das normas técnicas aplicáveis, não logrando a parte demonstrar elementos aptos a infirmar o trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade.
2.Apelo não provido.